Tribunal: TJMT
Processo: 1024547-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024547-07.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO registrado(a) civilmente como DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), GUSTAVO DA SILVA LEONEL - CPF: 067.763.351-33 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO registrado(a) civilmente como DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – LIMINAR INDEFERIDA EM REGIME DE PLANTÃO –
1.

NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
–
INOCORRÊNCIA
–

FUNDADAS RAZÕES
EVIDENCIADAS

–
DENÚNCIA ANÔNIMA E MOTIVOS APTOS A EMBASAR A BUSCA DOMICILIAR
–
CRIME PERMANENTE
–

ENUNCIADO No. 27 TCCR/TJMT
–

2
.
NEGATIVA DE AUTORIA
– CONHECIMENTO, NO ENTANTO, NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE FASE PROCESSUAL PARA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NO HC. ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT.
WRIT
EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO –
3.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
DO DECRETO PREVENTIVO
– AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – OFENSA AO ART. 93. INC. IX DA CF
–
IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE –
PERICULUM LIBERTATIS –
VARIEDADE E QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA (1,605 KG DE COCAÍNA E 427,85G DE MACONHA) –
4.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO – ENUNICADO No. 43 TCCR/TJMT –
5. CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NA PARTE
REMANESCENTE, DENEGADA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Diante da forte suspeita de práticas ilícitas evidenciada pelo contexto fático e em se tratando de crime permanente, é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão domiciliar. Ainda que assim não seja, se o flagrante em questão for regularmente homologado pelo juízo
a quo
e convertido em prisão preventiva, revelam-se superadas as alegações de ilegalidade na detenção flagrancial. Precedentes do STJ e Enunciado no. 27, da TCRR/TJMT.

2.

Inviável analisar tese de negativa de autoria em
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
que
,
embora mereça ser conhecida em face do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, eis, que
não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, a Ação Constitucional
não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento, a teor do Enunciado no. 42 TCCR/TJMT.

3.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado
Orientativo no. 25 da TCCR/TJMT),
in casu
, 1,605Kg de cocaína e 427,85g de maconha, revelando-se que a decisão singular apresenta fundamentação idônea, não havendo que se falar em ofensa ao art. 93, inc. IX da Carta Magna.

4.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

5.
Demonstrada de forma idônea a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar,
impetrado em benefício de
Gustavo da Silva Leonel
, custodiado desde o dia
27.09.2023,
em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres/MT
que
converteu
a prisão em
flagrante
do paciente em
preventiva
, por suposta autoria do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06) (ID
186057180 - págs. 79/83).

Em linhas gerais, a impetrante
alega: 1.
nulidade de provas
, ante a violação de domicilio;
2.

negativa de autoria
, uma vez que o paciente não tinha ciência da existência da droga na residência;
3.

que a decisão singular é
desprovida de fundamentação idônea
, mormente em razão da
ausência dos requisitos
autorizadores
do art. 312 do CPP
, o que ofende o art. 93, inc. IX da CF;
3.

a existência de
predicados pessoais favoráveis
;
4.
a possibilidade de fixação de
medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, a impetrante pretendeu a
revogação
,
in limine
, da prisão preventiva do paciente com a
aplicação de medidas cautelares

alternativas
, acaso necessárias.
No mérito
, aguarda a
confirmação
da ordem (ID
186057172).

Anexou-se documentos (ID
186057175 e seguintes).

Em sede
liminar
, durante o regime de
plantão judiciário
, a medida foi
indeferida
pelo
Exmo. Des. Gilberto Giraldelli
(ID

186065659).

As
informações judiciais
foram anexadas aos autos (ID 189506657).

Em seu parecer, a d.
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem (ID 192005197), conforme sumário transcrito a seguir:

"
Habeas Corpus
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo –
1.
Sustentada nulidade da busca domiciliar e consequente ilicitude das provas decorrentes da medida – improcedência – existência de fundadas suspeitas - crime permanente - dispensabilidade de mandado – com o decreto de prisão preventiva o ato constritor de liberdade e apto a gerar constrangimento ilegal deixa de ser o flagrante – além disso, segundo a atual jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça,
“[...] No que concerne à alegação de violação de domicílio, a questão constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.” [TJMT - HC no 1004003-32.2022.8.11.0000 - 1a C. Criminal - Rel. Des. Paulo da Cunha - J.: 12.04.2022]
–
2.
Negativa de autoria, assertiva de que as substâncias estupefacientes apreendidas não pertenciam ao ora paciente - asserção que versa sobre o mérito da ação penal - inadmissibilidade - via eleita inadequada - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do
writ
-
3.
Pleito de revogação da medida constritiva
-
sustentada carência de motivação do
decisum
e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea – custódia necessária para a garantia da ordem pública - crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social – paciente surpreendido com elevada quantidade de drogas
456,06g de pasta-base de cocaína (sic)
e 427,85g de maconha] - predicados pessoais favoráveis – irrelevância –
4.
Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem”
.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Relata-se nos autos, que após policiais militares receberem diversas denúncias indicando que em uma residência situada em Cáceres-MT, estava com “som” de música muito alto e dirigiram até o local.

Ao chegarem na residência indicada, os policiais presenciaram o paciente entregando uma porção de maconha ao usuário
Wadrian Henrique Borges de Almeida.
Ao serem questionados sobre o referido cenário,
Wadrian
disse aos policiais que seria usuário de drogas e havia adquirido a droga com o paciente. Durante a abordagem, os policiais viram que no interior da casa, uma terceira pessoa (não identificada), empreendeu fuga após notar a presença policial, o que os motivou a entrarem na casa. Nas buscas, o paciente revelou aos policiais um quarto da residência, que havia drogas armazenadas, as quais foram apreendidas, bem como foram localizados entorpecentes em outros cômodos da residência.

O paciente foi preso em flagrante no dia 27.09.2023.

Consoante Laudo Definitivo da Droga anexado sob ID
186057180 - Pág. 67/69, as apreensões trataram-se de:
Material A:

7 porções

de material de tonalidade esbranquiçada (2,90g);
Material B:

112 porções
de material de tonalidade amarelada, na forma em pó (27,16g);
Material C
:
1 porção
de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras (0,420kg)
; Material D:

84 porções
de material de tonalidade castanho-esverdeada (267,69g);
Material E:

1 porção
de material de tonalidade castanho-esverdeada (160,16g) e,
Material F
:
1 porção
de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó (1,155kg).

Os Materiais
A
,
B
,
C
e
F testaram positivo
para

cocaína
,
totalizando
1,605Kg
, enquanto os Materiais
D
e
F testaram positivo
para

maconha,

totalizando
427,85g
.

É o relato do necessário.

1.

NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A Defesa aduz que o paciente não reside na casa-alvo da apreensão das drogas e que ocorreu
eventual

arbitrariedade na atuação dos policiais
(suposta invasão de domicilio) e
ilegalidade da prisão
diante
da inexistência do estado de flagrância
.

S
egundo os policiais militares atuantes nas diligências (
PM Evandro Luis da Silva Dias
e
PM Thiago Mendes Rocha Camargo – ID
186057180
), após receberem várias informações de que uma residência estaria com som muito alto, o que os motivou a se deslocarem até o local, eles avistaram o paciente entregando droga para o usuário
Wadrian
que, por sua vez, relatou aos policiais que teria comprado a droga do paciente, reafirmando suas declarações perante o Delegado de Polícia (ID
186057180 - Pág. 34/35). Além disso, uma terceira pessoa - não identificada -, que estava no interior da casa empreendeu fuga após notar a presença dos policiais e, assim, m
ediante
fundadas suspeitas,
os policiais realizaram diligências na casa e apreenderam cocaína e maconha,
dinheiro em espécie, além de petrecho típico da traficância.

M
uito embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade de domicílio em seu art. 5o, inc. XI, essa garantia comporta exceções, a exemplo da situação de flagrância. Assim, em se tratando de crimes de natureza permanente, cujo sujeito ativo se considera em constante estado de flagrância, é
desnecessário
mandado judicial para ingressar no local em que eles ocorrem ou prévia autorização do morador para apreender os materiais ilícitos armazenados ali.

Para além disso, tratam-se de matérias superadas
a
pós a decretação da prisão preventiva do paciente para se garantir a ordem pública,
cabendo destacar:

“(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação" (HC n. 535.753/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) (...)” (AgRg no HC 681.400/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Nesse sentido, aliás, é o teor do
Enunciado Criminal n. 27
deste Tribunal:

“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva. ”

Diante desse cenário,
inviável
reconhecer a alegada nulidade.

2. NEGATIVA DE AUTORIA

Segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que corresponde a um mandamento constitucional
regulado no art. 5, inciso XXXV, a
“
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
.

Nesse aspecto, assevera
Fernando Capez
, em Curso de Processo Penal, 23a Ed., Editora Saraiva, 2016, pg. 87-pdf que:

“A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nem pode o juiz, a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, escusar-se de proferir decisão (CF, art. 5o, XXXV; LINDB, art. 4o). É o Judiciário que profere, sobre o litígio, a última palavra”.

Logo, considerando a premissa
de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito,
conheço do pedido
.

Por outro lado, é
de trivial sabença, que o

rito do
Habeas Corpus
, ação de natureza mandamental,
tem como finalidade primordial a proteção do direito de locomoção do indivíduo, quando ameaçado por atos ilegais ou abuso de poder, conforme estipulado no art. 5o, inciso LXVIII da Constituição Federa
l, “
cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória
" (AgRg no RHC n. 160.277/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Nessa linha de consideração, ressalto que para a análise da conduta do agente, é imprescindível o exame profundo das provas e
elementos de convicção, próprias da fase de conhecimento, fase em que se aprecia
prova sólida e conclusiva acerca da autoria delitiva
, e que inexiste no
Habeas
, eis, que nele a prova é pré-constituída devido ao rito que lhe é inerente tal seja o sumaríssimo.

Sobre o tema, inclusive, o
Enunciado no. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, elucida que não “
se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Em razão de todo o exposto, conclui-se que o debate sobre o tema é incabível e extremamente precoce neste momento, e através da via eleita, pois, o HC,
não tem fase processual destinada a tais fins e
se reserva à ação penal originária.

Tendo isso como norte,
conheço desta tese e
julgo-a extinta sem resolução do mérito
, nos termos do art. 160 do RITJMT,
in verbis: “Quando o pedido for manifestamente incabível (...), o Relator indeferi-lo-á liminarmente
”.

3. FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

O magistrado que jurisdiciona o processo na origem, consignou no decreto preventivo, além da existência de materialidade (laudo definitivo da droga) e indícios de autoria delitiva (depoimentos dos policiais militares atuantes nas diligências), a necessidade da custódia preventiva, em especial, para garantia da ordem pública diante da apreensão de
considerável quantidade de droga
-
1
,605Kg de cocaína
e
427,85g de maconha.

E nesse ponto, entendo que a decisão está fundamentada de forma
satisfatória e idônea,
pois a
quantidade de droga apreendida
é relevante e autoriza o decreto prisional; aliás, sobre isso, a matéria encontra-se sedimentada no Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Também do STJ e deste e. TJMT, destaco:

“(...) Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva. (...). (STJ - (AgRg no RHC n. 181.453/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023)

“(...). A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados por ele, consubstanciada na (...) quantidade e nocividade do entorpecente apreendido, situações que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aliás, segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: ‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. (...)” (N.U 1023870-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Nesse contexto, inexiste manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo a ensejar a concessão da ordem, encontrando-se fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP.

Logo, uma vez que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a
quantidade de entorpecente apreendido e sua variedade
(cocaína maconha),
estando a decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada,
não
há que se falar de violação da art. 93, inc. IX, da CF.

4.
PREDICADOS PESSOAIS

Outrossim, embora dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
obstam

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

5. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

Finalmente, afigura-se
inviável
a aplicação de providências cautelares menos gravosas, pois as circunstâncias fáticas, a falta de aptidão para cumprir comandos estatais e a periculosidade do paciente
indicam
que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos atos ilícitos,
descabe
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

6. CONCLUSÃO

Com tais considerações,
julgo parcialmente extinta a ordem sem resolução do mérito
, diante da inadequação da via eleita

quanto à tese de negativa de autoria, e

com relação às teses remanescentes, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023